Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006589-66.2005.8.07.0000 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA FRAZAO RIVASPLATA, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GILVANA MARIA BARROS DE SOUSA, GRACIETE DO NASCIMENTO MOREIRA DOS SANTOS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, GERCINA JULIA DA SILVA, GLORIA REGINA DE SOUZA PEREIRA, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDALIA RIBEIRO DA SILVA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, FABIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA (ID 65609834), SEVERINA JÚLIA DA SILVA (ID 71700132) e INDIRA JULIA DA SILVA (ID 72005108), objetivando a conversão do precatório emitido em favor de sua falecida genitora, GERCINA JÚLIA DA SILVA, em Requisição de Pequeno Valor (RPV). As requerentes sustentam que o valor do crédito não supera o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de RPV. Manifestam, ademais, a renúncia ao montante que eventualmente vier a superar o limite legal. Em atendimento à determinação constante do ID 74320094, as requerentes apresentaram planilha de atualização monetária do quantum exequendo (ID 74320095). O DISTRITO FEDERAL, no petitório constante do ID 75488809, sustentou a necessidade de que as requerentes informem qual o valor que pretendem renunciar, para se aferir se de fato haverá renúncia ou apenas tentativa de cancelamento de precatório. As requerentes manifestaram-se no ID 75505285, oportunidade em que afirmaram que sua pretensão se consubstancia na conversão do precatório em RPV, mediante a renúncia ao valor que exceder o limite legal. Postularam, dessa forma a homologação dos cálculos apresentados no ID 74320094 e a conversão do precatório em RPV, observado o limite estabelecido em lei. Intimado a se manifestar a respeito das alegações vertidas pelas requerentes no ID 75505285, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 76560459). É o relatório. Decido. De início, é pertinente destacar que o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 seria inconstitucional encontra-se superado, uma vez que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414-DF, declarou a constitucionalidade da referida lei. Ademais, o eminente Ministro Edson Fachin, em decisão monocrática exarada no Recurso Extraordinário no 1.472.130-DF, ressaltou que o entendimento firmado sob o Tema no 792/STF não deve ser invocado para efeitos de afastamento da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 aos casos em que a sentença ou acórdão exequendo tenha transitado em julgado anteriormente à majoração do limite para expedição de RPV empreendida pela referida norma. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos adotados no mencionado decisum: Verifica-se que a questão controvertida nos autos é a aplicação do Tema 792 da sistemática da repercussão geral na hipótese de inovação legislativa que majora o limite para enquadramento dos valores executados como RPV, em vez de precatório. Entende-se, porém, que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. No mesmo sentido, colhem-se precedentes da excelsa Corte em casos semelhantes: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA No 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA. DISTINGUISHING QUANTO ÀS NORMAS E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO CASO.VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/20. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA SE DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído por ocasião do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade da existência de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1468542 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) – grifo nosso. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) – grifo nosso. O mesmo entendimento vem sendo adotado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: (Acórdão 2027595, 0711632-39.2025.8.07.0000, Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025); AGI no 0704247-40.2025.8.07.0000 (5a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, Acórdão 2016731, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025); AGI no 0727124-08.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator(a): Renato Scussel, Acórdão 1946940, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024); Destaco que as requerentes, de forma expressa, manifestaram renúncia aos valores que superam o patamar legal. Portanto, não há óbice para que o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020 seja aplicado no caso em apreço, de modo a viabilizar a expedição de Requisições de Pequeno Valor em favor das requerentes, no montante global de 20 (vinte) salários-mínimos. Consoante o acordo de partilha homologado nos autos da Ação de Arrolamento Comum no 2009.01.1.125746-8 (IDs 65609837 e 65609838), caberá a cada uma das requerentes a quantia correspondente a 1/3 (um terço) do valor do Precatório expedido em favor de sua falecida genitora. Saliente-se que o acolhimento do requerimento formulado acarretará a exclusão do nome da falecida exequente, GERCINA JÚLIA DA SILVA do precatório já expedido, para posterior emissão de Requisições de Pequeno Valor em favor das exequentes, observado o teto legal. Com essas considerações, defiro o requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA, SEVERINA JÚLIA DA SILVA e INDIRA JULIA DA SILVA (IDs 65609834, 71700132 e ID 72005108), e determino a exclusão do nome de GERCINA JÚLIA DA SILVA do rol de beneficiários do Precatório no 2008.00.2.019538-2, a fim de que sejam expedidas requisições de pequeno valor em favor das requerentes, no valor global de 20 (vinte) salários-mínimos, estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, observado o formal de partilha expedido nos autos da Ação de Arrolamento Comum no 2009.01.1.125746-8 (ID 65609839). Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 às 19:29:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora